Tribunal: TJBA
Processo: 8002247-13.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002247-13.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VERA LUCIA OLIVEIRA RIOS

Advogado(s)
:
JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 18
(DEZOITO)
MESES. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Controvérsia que se volta para a verificação da ilicitude da demora administrativa na análise do pedido de aposentadoria da autora e na consequente obrigação estatal de indenizar pelos danos materiais suportados.

2.

Restou demonstrado que a autora protocolizou o pedido de aposentadoria em 09/07/2018, o qual foi concedido somente em 28/12/2019, evidenciando uma demora injustificada superior a 18 meses.

3.

O Estado não apresentou justificativa plausível para o atraso, configurando violação ao princípio da eficiência administrativa e ao direito fundamental à duração razoável do processo (CF, art. 5º, inciso LXXVIII).

4.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a Administração Pública responde civilmente pelos danos causados por omissão injustificada na prestação de serviço de sua competência.

5.

O prejuízo material ficou caracterizado, uma vez que a servidora foi compelida a trabalhar além do prazo razoável para a análise de seu pedido de aposentadoria, em ofensa a seu direito líquido e certo. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APEL
AÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002247-13.2019.8.05.0137
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
,

e, como apelada,
VERA LÚCIA OLIVEIRA RIOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator